Tribunal: TCU
Processo: 003.897/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à conta de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativa à aplicação dos recursos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem, nos exercícios de 2007 a 2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.